Tribunal: TJSP
Processo: 0005845-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000190485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 0005845-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é paciente ANDERSON ROBERTO IARALHAN e Impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram
prejudicado o pedido, na forma do CPP, art. 659. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 0005845-18.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 14290 - 2/3
HABEAS CORPUS no 0005845-18.2020.8.26.0000
Proc. no 1502576-86.2020.8.26.0228
Origem: SÃO PAULO
Impetrante: THALITA VERONICA GONÇALVES E SILVA - DPE
Paciente: ANDERSON ROBERTO IARALHAN
Autoridade Coatora: Juízo de Direito da 00a CJ - Vara Plantão
VOTO no 14290
HABEAS CORPUS. Pretendida dispensa da fiança. Paciente
solto no curso da impetração. Ordem prejudicada.
Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado por
THALITA VERONICA GONÇALVES E SILVA - Defensora
Pública Estadual -, em favor de ANDERSON ROBERTO
IARALHAN, apontando, como AUTORIDADE COATORA, o
JUÍZO DE DIREITO DA 00a CJ - VARA PLANTÃO - DA
COMARCA DE SÃO PAULO.
Aduz que o PACIENTE sofre constrangimento ilegal,
decorrente do arbitramento de fiança, que não pode ser recolhida por
hipossuficiência, cuja dispensa pleiteou, liminarmente. A final, a
concessão da ordem, em definitivo.
Indeferida a liminar em âmbito de Plantão Judiciário
(recesso), foram prestadas as informações de estilo, e a PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo prejudicialidade.
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 0005845-18.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 14290 - 3/3
Conforme manifestação do Preopinante, ANDERSON
foi beneficiado com liberdade provisória sem fiança aos 12/2/20, com
expedição de alvará de soltura na mesma data, de modo que não mais se
constata o legítimo interesse de agir - traduzido pelo binômio
necessidade e utilidade (adequação) -, pela perda de seu objeto.
Diante do exposto, julga-se prejudicado o pedido, na
forma do CPP, art. 659.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica